Tribunal: TJMT
Processo: 1014318-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1014318-90.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: ZETRASOFT LTDA.
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1025124-61.2020.8.11.0041 impetrado por ZETRASOFT LTDA., que deferiu o pedido liminar vindicado, determinando a suspensão do Edital de Chamamento Público no 001/2020/MTI.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, em abril de 2020, a Empresa Mato Grossense de Tecnologia da Informação – MTI, publicou o Edital de Chamamento Público para Seleção de Possível Parceiro no 001/2020, com a finalidade de seleção de proposta para eventual celebração de contrato com empresa especializada em solução para gestão de consignações em folha de pagamento.
Assevera que, as empresas públicas são dispensadas da realização de licitação, nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas.
Argumenta que, considera-se oportunidade de negócio, a formação de parcerias.
Afirma que, a estreita via mandamental não é adequada para a discussão aventada pela Agravada, face à necessidade de dilação probatória.
Aduz que, não se encontram presentes a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, a justificar a concessão da liminar.
Alega que, agiu em consonância ao parecer exarado pela Procuradoria Geral do Estado, pela viabilidade de realização do procedimento pela via do chamamento público.
Esclarece que, a inviabilidade de procedimento competitivo não precisa ser demonstrada, haja vista que, a realização do chamamento público visa à selecionar parceiro, ainda não definido.
Verbera que, os procedimentos adotados são objetivos, claros e simplificados, de modo que todos os questionamentos foram esclarecidos e justificados, não havendo se falar em inobservância à normativa legal ou constitucional.
Pontua que, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. Assim, a questão concernente à inadequação da via eleita, não fora apreciada pelo Juízo de 1o Grau, de modo que, adentrar à questão implicaria em supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final; demonstrados pelo Impetrante, ora Agravado.
Compulsando os autos, vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a demonstrar a plausibilidade do direito vindicado pelo Impetrante.
Vejamos o disposto na Lei no 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública:
Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30.
(...) § 3o São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:
I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas mencionadas no caput , de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais;
II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.
§ 4o Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II do § 3o a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente.
Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista:
I – (...)
XVIII – (...)
Art. 30. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: (...)”
Da análise da legislação de regência, verifica-se que, a dispensa e inexigibilidade (contratação direta) de licitação, exigem a justificação da inviabilidade do procedimento competitivo.
Entretanto, tanto o parecer da Procuradoria Geral do Estado, que opinou pela possibilidade da realização do chamamento público, quanto as razões recursais, defendem o argumento de que, o requisito referente à inviabilidade de provimento competitivo não precisa ser demonstrado.
Forçoso reconhecer que, o Parecer da Procuradoria Geral do Estado, bem como o procedimento de Chamamento Público, em princípio, não observaram ao disposto na lei.
Conforme estabelecido no artigo 28, §3o, inciso II, da Lei no 13.303/2006, a dispensa de licitação está condicionada ao caso de escolha do parceiro, associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas e justificada a inviabilidade de procedimento competitivo; o que aparentemente não restou demonstrado na espécie.
Ademais, não obstante o fundamento de que, o procedimento adotado mostrou-se claro, objetivo e simplificado, depreende-se que tal argumento, ao que parece, não condiz com a realidade, tendo em vista que oito empresas formularam pedidos de esclarecimentos e que ocasionaram a retificação do edital por cinco oportunidades.
Assim, consoante consignado pelo Juízo de 1o Grau, via de regra, os contratos destinados a prestação de serviços às empresas públicas serão precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na lei; não evidenciadas no caso concreto.
Destarte, não vislumbro a relevância da pretensão recursal, a justificar a modificação da decisão agravada.
De mesmo modo, não se encontra evidenciado o risco de dano, tendo em vista que, conforme informações prestadas pela autoridade indigitada como coatora, “a seleção do parceiro, pelo chamamento público, não implica em compromisso de se firmar a parceria estratégica concretamente”.
Por fim, a ineficácia da medida acaso deferida ao final restou demonstrada pela Recorrida, uma vez que, o procedimento utilizado pela Agravante, em tese, não observou preceitos legais, concernente à justificação da inviabilidade de procedimento competitivo.
Posto isso, demonstrados pelo Agravado, concomitantemente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito ativo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator